Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003911-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), DAVI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.323.241-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA –
1. PRETENDIDA LIBERDADE
– INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO DO INCREPADO NO CRIME CONTRA A VIDA APURADO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA O RESGUARDO DAS INVESTIGAÇÕES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PREVISTOS NA LEI N.o 7.960/89 – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE E O COMPARSA SUPOSTAMENTE AMEAÇARAM TESTEMUNHAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA FILHA DA VÍTIMA –
2. PRISÃO DOMICILAIR QUE É INCOMPATÍVEL COM O OBJETIVO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
– CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.o 165704/DF - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítimo o decreto da prisão temporária que esteja lastreado em decisão judicial que indica a satisfação dos requisitos
legais do art. 1o, inc. I e III, alínea
a
, da Lei n.o 7.960/03, com a demonstração
da existência de fundadas suspeitas de que o paciente teria, juntamente com o seu genitor, cometido o delito de homicídio qualificado apurado e, ainda, durante o trabalho policial, supostamente ameaçado a filha da vítima, que registrou um boletim de ocorrência comunicando tal fato, uma vez que tais circunstância revelam a necessidade da medida extremada para a higidez das investigações, por haver um risco concreto de que, mantido em liberdade, o suspeito poderia coagir as testemunhas a mudarem suas versões dos fatos, de modo que, mesmo já estando bastante avançado o inquérito policial, sem qualquer prova de que foi encerrado, impede-se conceder a liberdade pugnada ou substituir a prisão temporária por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, não seriam eficazes para garantir que o encarcerado não mais tumultuaria as diligências investigativas.

2.

É firmado na jurisprudência brasileira que a prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, é incompatível com o objetivo da custódia temporária (Lei n.o 7.960/03), que é de salvaguardar o inquérito policial, sendo admitida apenas para os casos de prisão preventiva. Outrossim, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 165704/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é vedada a concessão da custódia em domicílio aos presos que possuam filhos menores de 12 (doze) anos ou que sejam responsáveis por pessoas com deficiência se o delito a eles imputados envolver violência ou grave ameaça à pessoa, ou tiver sido cometido contra a própria prole.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.a ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

PACIENTE

JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, por
decretar-lhe a prisão temporária
, nos autos n.o
1000436-97.2021.8.11.0009, por praticar, em tese, o delito de homicídio qualificado, levado a efeito em face da vítima
Roberto Barbosa da Silva.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico aduz
não mais persistirem os motivos ensejadores da medida segregatícia, imposta para garantir a higidez da investigação
, porque já providenciado junto à POLITEC da comarca de Sinop/MT o exame de corpo de delito e a perícia do local dos fatos, todas as testemunhas foram ouvidas na repartição policial, extraíram-se as mensagens do aparelho celular da vítima e o paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e, inclusive, apresentou comprovante de residência, inexistindo outras fontes para a colheita de indícios e provas.

De mais a mais, sustenta que o increpado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, da qual é arrimo, de modo que os fins acautelatórios pretendidos com o encarceramento provisório são facilmente atingidos com a
imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
, notadamente o monitoramento eletrônico e a proibição de aproximação das testemunhas.

Por fim, frisa que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança de apenas 02 (dois) meses de vida, cujo sustento é providenciado apenas por ele, a fazer jus à
prisão domiciliar
,
nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP
.

Por tais argumentos, a impetrante requer
,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão temporária, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja agraciado com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do mesmo
códex.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID
79054972 ao ID 79054984.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 79202982), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou mediante a juntada dos documentos digitais de ID 80003986 ao ID 80003989.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 80284468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que, mediante a Portaria n.o 62/2021, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 88.4.2021.6700 para apurar o homicídio qualificado da vítima
Roberto Barbosa da Silva
, ocorrido na madrugada do dia 01/03/2021, no imóvel em que residia.

Conforme consta no caderno investigativo, no dia fatídico, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência e, ao chegar no local indicado, encontrou a vítima com diversas lesões na região do tórax, costela, barriga e mão, ocasionadas por uma arma branca, as quais foram a causa determinante de sua morte.

Em diligências perpetradas, os investigadores foram informados pelos sobrinhos do ofendido, as testemunhas Luciene Pereira Barbosa e Guilherme Pereira Barbosa, que residem nos imóveis vizinhos de onde se deu o delito, que, após ouvirem os gritos do tio, saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo e avistaram dois sujeitos deixando o local em uma motocicleta, os quais não conseguiram identificar, sendo que, na sequência, encontraram
Roberto Barbosa da Silva
já agonizando no interior de sua casa, tendo sido então acionado o corpo de bombeiros.

Além disso, foi relatado aos agentes de segurança que, no dia anterior, por volta das 19h00min, teria havido uma discussão entre a vítima e seu irmão, o co-suspeito Davi Barbosa da Silva, motivo pelo qual os policiais deslocaram-se até a residência deste, onde encontraram apenas a esposa dele, a testemunha Angélica dos Santos Oliveira da Silva, a qual contou ter havido uma discussão entre seu marido e a vítima, que evoluiu para vias de fato, tendo os dois proferido ameaças de morte recíprocas.

E, ainda, a declarante afirmou que seu esposo e o filho dele, o ora paciente
Jose Antônio Barbosa da Silva,
teriam saído na condução de uma motocicleta Honda Biz, de cor azul, e não mais retornaram para casa.

Diante de tais fatos, a d. autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos, o que, após o parecer favorável do i. órgão ministerial, foi decretado pelo d. magistrado singular, com o fim de garantir a higidez das investigações.

O mandado prisional foi cumprido no dia
04/03/2021.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão temporária.

Examinando detidamente a decisão que decretou a custódia provisória do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação da medida segregatícia, verifica-se que o d. magistrado singular impôs a prisão temporária pelo prazo de
30 (trinta) dias
, por haver fundadas suspeitas de que o paciente
Jose Antônio Barbosa da Silva
e o seu genitor, o co-autuado Davi Barbosa da Silva, teriam ceifado a vida do ofendido
Roberto Barbosa da Silva
com diversos golpes de faca que causaram-lhe as lesões corporais que foram a causa de sua morte, sendo que, após os fatos ilícitos, os supostos autores do crime teriam se evadido do distrito da culpa.

Outrossim, a d. autoridade judiciária frisou que a esposa do co-suspeito Davi Barbosa da Silva, a testemunha Angélica dos Santos Oliveira da Silva, declarou na Delegacia de Polícia que, no dia dos fatos, mandou uma mensagem para seu marido informando que os agentes de segurança estavam a procura dele e de seu filho, o favorecido nessa ordem, e, por tal motivo, não era para aceitar ligações de desconhecidos, circunstância esta que demonstra a aparente intenção de tumultuarem o trabalho investigativo.

E, ainda, destacou o boletim de ocorrência registrado por Kelly Mayara Mateus, filha do ofendido, em que noticia terem os suspeitos retornado ao distrito da culpa e que supostamente estavam ameaçando tirar a vida de outras pessoas da família, inclusive, da própria comunicante, o que evidencia a possibilidade de
os encarcerados tentarem dissuadir testemunhas a mudar a versão dos fatos e, por consequência, atrapalhar o bom andamento do trabalho policial.

Assim, o d. juízo
a quo
concluiu que, não tendo havido o encerramento do inquérito policial e sendo de competência do d. Delegado de Polícia decidir acerca da realização de diligências durante o procedimento administrativo, ainda se apresenta indispensável o encarceramento temporário do paciente e seu suposto comparsa para a higidez das investigações.

Com efeito, é de conhecimento que a prisão temporária possui natureza essencialmente acautelatória, sendo admitida somente de forma excepcional para o fim de salvaguardar a utilidade das investigações, no caso de crimes apenados mais severamente, os quais estão previstos na legislação extravagante.

Em razão disso, o legislador ordinário restringiu as hipóteses de decreto dessa espécie de prisão àquelas previstas nos requisitos autorizadores do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, permitindo a sua imposição quando indispensável para as investigações ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação do suspeito no cometimento dos crimes listados naquele diploma.

Inclusive, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que, com exceção da hipótese do inciso II do referido dispositivo legal (“
quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
”), a presença dos requisitos dos incisos I e III é exigida de modo cumulativo. A título de ilustração:

Lei no 7.0960/89:

“Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

(...)

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a)

homicídio doloso (...)”

Desta feita,
in casu
, resta evidente que a d. autoridade tida por coatora decretou a prisão temporária em face do paciente
Jose Antônio Barbosa da Silva
com fulcro no art. 1o, §2o, incs. I e III, alínea
a
, da Lei n.o 7.960/89 c/c art. 1o, inc. I e art. 2o, §4o, ambos da Lei n.o 8.072/90, bem demonstrando os indicativos de que ele e seu comparsa estariam supostamente ameaçando testemunhas, as quais poderiam ser compelidas a mudar as versões dos fatos criminosos.

E, não havendo nos autos do remédio heroico prova hábil a revelar que o inquérito policial do caso em apreço foi encerrado, impede-se que seja acolhida como crível a tese defensiva de que todas as diligências investigativas já foram realizadas, devendo, portanto, ser mantida a custódia temporária do favorecido nessa ordem para garantir que o trabalho policial termine de forma regular, sem qualquer interferência dos suspeitos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO DOLOSO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 1o da Lei 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, em outra abordagem, a servir de lastro à acusação.

2. O Magistrado singular apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 1o, I e III, "a", da Lei n. 7.960/1989, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o agravante cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, visto que, após minudenciar todas as diligências realizadas pela autoridade policial ("imagens captadas por câmeras de monitoramento, oitiva das esposa e irmã da vítima, diligências de campo e análise das planilhas da operadora telefônica"), concluiu que "somente com as informações coletadas não foi possível esclarecer os fatos".

3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 644.604/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021).

Por consequência, não há como acolher a ilegalidade apontada pela i. defesa na decisão constritiva, assim como no pronunciamento judicial que indeferiu o pedido revogatório da prisão temporária, pois estão fundados em motivos concretos que demonstram a imprescindibilidade da medida excepcional para a salvaguarda das investigações, diante dos fortes indícios de que o paciente estaria atrapalhando a elucidação dos fatos, uma vez que supostamente estaria ameaçando testemunhas.

Com isso, satisfeitos os requisitos legais do art. 1o, inc. I e III, alínea
a
, da Lei n.o 7.960/03, não há como conceder a liberdade ao increpado, tampouco acolher a pretendida substituição de sua custódia cautelar por medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, não se apresentam eficazes para garantir que, uma vez beneficiado com a soltura, o suspeito não voltaria a tumultuar o trabalho investigativo, a despeito de condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade, porquanto devidamente motivada a imprescindibilidade da prisão temporária,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar.

Lado outro, em relação ao pedido de substituição da prisão temporária por domiciliar,
entendo que razão não assiste à i. Defesa
.

Isso porque, como bem ressaltou o d. magistrado singular, “
A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial, sendo prevista sua concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a prisão preventiva
” (AgRg no HC 621.367/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – destaquei.

Mesmo que assim não fosse, cabe destacar que, visando a proteção integral e a prioridade absoluta prevista na Constituição Federal de 1988 às crianças e aos portadores de deficiência, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 165704/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocorrido no dia 20/10/2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos e pessoas com deficiência, sem prejuízo da fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “
(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos
”.

Outrossim, da mesma forma que no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Suprema Corte excepcionou a concessão do referido benefício nas hipóteses de
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
ou
delitos cometidos contra os descentes do preso
.

Veja-se a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 165704/DF,
in verbis:

“Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal
. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência
. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem.
7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência.
8. Concessão do habeas corpus coletivo”
(HC 165704, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034

DIVULG 23-02-2021

PUBLIC 24-02-2021) – destaquei.

Logo, inexistindo prova cabal de que o favorecido nessa ordem é o único responsável por seu filho de apenas 02 (dois) meses, que, aparentemente, encontra-se sob os cuidados da genitora, e, ainda, restando evidenciado que a sua prisão temporária se deu diante de fortes indicativos de que possivelmente envolveu-se no homicídio qualificado de seu tio, a vítima
Roberto Barbosa da Silva
, delito este que envolve violência e grave ameaça contra a pessoa, por óbvio que não faz jus à prisão domiciliar pugnada.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021